Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-83.2023.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-83.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J R BEZERRA LTDA - CNPJ: 30.945.269/0001-01 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA POR DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA. EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por J R Bezerra Ltda. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por M 2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda., condenando a ré ao pagamento de seis parcelas relativas à nota fiscal nº 71790, acrescidas de correção monetária e juros legais.

A apelante sustenta: nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ausência de comprovação da relação contratual; aplicação do CDC; sucumbência recíproca; e necessidade de processamento da reconvenção extinta sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a relação contratual e a inadimplência; (iii) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iv) determinar se há sucumbência recíproca em razão da exclusão de uma das parcelas cobradas; e (v) examinar a possibilidade de processamento ou julgamento da reconvenção extinta sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte ré, intimada para especificar as provas pretendidas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal prevista no art. 507 do CPC.

4.

A documentação apresentada – nota fiscal, protesto e conhecimento de transporte assinado – constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, a entrega das mercadorias e o inadimplemento parcial da obrigação.

5.

A negativa genérica da dívida não desconstitui os documentos juntados, e a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o art. 373, II, do CPC.

6.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor é correta, por se tratar de relação entre pessoas jurídicas do mesmo ramo de atividade, sem comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelante.

7.

Inexistente sucumbência recíproca, pois a autora foi vencedora quanto à maior parte do pedido. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.

A reconvenção foi extinta por decisão transitada em julgado, sendo inviável seu reexame em sede recursal por força da preclusão consumativa (art. 502, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.

2.

A nota fiscal, protesto regular e conhecimento de transporte assinado constituem prova idônea da contratação e entrega das mercadorias, sendo suficiente para embasar ação de cobrança.

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação contratual entre sociedades empresárias do mesmo ramo, salvo comprovação de vulnerabilidade específica.

4.

Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito na quase totalidade do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5.

A reconvenção extinta por decisão transitada em julgado não pode ser reexaminada em sede de apelação principal, em razão da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
J R BEZERRA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
em desfavor da ora apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de
CONDENAR
a ré ao
pagamento das parcelas nº 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da nota fiscal nº 71790, com vencimentos em 16/07/2022, 15/08/2022, 14/09/2022, 14/10/2022, 13/11/2022 e 13/12/2022
, respectivamente, em favor da autora, acrescidas de correção monetária pelo IPCA do IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros pela taxa legal (art. 406, § 1º, do CC), ambos a contar de cada vencimento.

Diante da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a qualidade do serviço advocatício prestado, a duração da demanda e o local da prestação dos serviços, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 322389390.

A Apelante afirma que, na origem, a Apelada ajuizou ação de cobrança relativa à suposta venda de mercadorias, acostando junto a inicial a planilha de débitos, boletos bancários, protesto e uma nota fiscal eletrônica.

Suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo de
a quo
antecipou o julgamento da lide com fundamento no artigo 355, I do CPC, sem oportunizar a produção de provas, mesmo diante de matéria fática controvertida.

Alega que os documentos apresentados pela parte Autora – boletos, nota fiscal desacompanhada de aceite e um suposto conhecimento de transporte/frete – não são suficientes para comprovar a existência da dívida, especialmente porque não há identificação do recebedor ou comprovação de que a assinatura aposta tenha sido realizada por representante da Apelante.

Aduz que pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica e testemunhal, porém não lhe fora oportunizada, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, além de infringir o artigo 5º, LV da Constituição Federal e artigos 10 e 370 do Código de Processo Civil.

No mérito, defende a inexistência de prova suficiente da relação contratual que ampararia a cobrança, destacando que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar a existência de obrigação válida e exigível.

Assevera que, mesmo havendo protesto, este se mostra frágil e irregular, pois realizado sem aceite do devedor e sem comprovação idônea da entrega da mercadoria, em desrespeito ao artigo 15, II da Lei 5.474/68.

Explana a inaplicabilidade da fundamentação da sentença que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser pessoa jurídica, a Apelante se encontrava em situação de vulnerabilidade técnica e econômica, devendo ser aplicada a teoria finalista mitigada para possibilitar a inversão do ônus da prova.

Sustenta a invalidade da extinção da reconvenção, uma vez que havia requerimento de gratuidade da justiça devidamente instruído, e a negativa do benefício resultou em cerceamento de defesa.

Pontua que, reconhecida a gratuidade, deve ser determinado o regular processamento da reconvenção ou, alternativamente, o seu julgamento desde logo, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto indevido.

Destaca que caso mantida a sentença a sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, já que houve a exclusão de uma parcela do débito.

Assim, requer:

a) O conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança, reconhecendo a inexistência de dívida;

b) subsidiariamente, caso mantida a condenação parcial, que seja reconhecida a sucumbência recíproca (art. 86, CPC); ou, em caso de improcedência, a inversão integral da sucumbência em favor da Apelante;

c) A concessão da gratuidade da justiça à Apelante, inclusive com efeitos retroativos, abrangendo a reconvenção;

d) A concessão da gratuidade da justiça, inclusive com efeitos retroativos, abrangendo a reconvenção;

e) O reconhecimento da indevida extinção da reconvenção, com o consequente processamento do pedido de indenização, ou, alternativamente, o julgamento imediato da reconvenção, condenando a Apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou valor a ser fixado por este Egrégio Tribunal, a título de danos morais;

f) A condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 322389399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de a) reconhecimento de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; b) reforma da sentença para julgar improcedente a cobrança por ausência de comprovação da relação contratual; c) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; d) processamento ou julgamento da reconvenção extinta sem resolução de mérito; e, subsidiariamente, e) a possibilidade de reconhecimento da sucumbência recíproca.

De início, considerando que a Empresa apelante encontra-se inativa, com situação cadastral suspensa perante a Receita Federal,
defiro
a gratuidade judicial pleiteada para fins de análise recursal, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença afastou corretamente sua incidência, por se tratar de relação negocial entre sociedades empresárias do mesmo ramo, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da ré. A ora Recorrente, inclusive, não trouxe aos autos qualquer prova efetiva de hipossuficiência, limitando-se a alegações genéricas.

No que se refere
à alegação de nulidade ante o cerceamento de defesa, tal matéria se confunde com o mérito do recurso,
de maneira que passo a análise das questões meritórias.

A Requerente/Apelada ajuizou a presente Ação de Cobrança apontando que vendeu produtos à Apelante, com pagamento parcelado mediante boletos bancários, mas que a compradora deixou de adimplir parte das parcelas, sendo o valor de R$ 8.813,01.

A Requerida/Apelante, em sua contestação, negou a existência de relação contratual nos moldes descritos na inicial, impugnando a autenticidade da assinatura no comprovante de entrega e sustentando ausência de prova hábil da entrega das mercadorias.

Afirmou que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para amparar a cobrança, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

Feitos tais apontamentos,
quanto a ser ou não necessária à produção de provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova testemunhal ou grafotécnica não se mostram necessárias para o deslinde da ação.

As provas documentais constantes dos autos mostram-se plenamente suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória. A nota fiscal eletrônica, os boletos bancários vencidos, o protesto regularmente lavrado e, especialmente, o comprovante de entrega com assinatura no canhoto do frete constituem um conjunto probatório robusto a esse desiderato.

O cerceamento da defesa só se concebe com a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos.

Ademais, é fato incontroverso que as partes foram regularmente intimadas para, no prazo legal, especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 322389368), sob expressa advertência quanto à preclusão e necessidade de motivação dos requerimentos.

Enquanto a parte Autora manifestou-se requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 322389370), a parte ré permaneceu inerte.

Nesse contexto, incide o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, operando-se a preclusão temporal quanto à produção probatória, pois a parte não utilizou, de forma tempestiva, a oportunidade processual que lhe fora concedida, o que impede o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, se omite, tornando-se preclusa a possibilidade de produção de provas posteriormente suscitadas, inclusive em sede recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA DA PARTE.
PRECLUSÃO
CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir
3. A decisão saneadora delimitou os pontos controvertidos e oportunizou às partes indicarem as provas que pretendiam
produzir
, com expressa advertência de
preclusão
. 4. O apelante deixou de se manifestar no momento oportuno, implicando a
preclusão
da faculdade processual de requerer instrução probatória, nos termos do art. 223 do CPC. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
cerceamento
de
defesa
quando a parte, devidamente intimada, se mantém silente quanto à especificação das provas.
6. Inexistência de prejuízo concreto ou demonstração de necessidade de instrução probatória não realizada, especialmente diante da suficiência do acervo documental constante dos autos. 7. Conduta processual contraditória da parte apelante, que apenas em sede recursal levanta tese de nulidade, caracteriza afronta ao princípio da boa-fé processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de audiência de instrução e julgamento não configura
cerceamento
de
defesa
quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas, permanece inerte, operando-se a
preclusão
." (N.U 1000022-37.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2025, Publicado no DJE 03/11/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir (...). O art. 507 do CPC consagra a preclusão temporal como garantia da segurança jurídica e da duração razoável do processo, impedindo a rediscussão de atos processuais não praticados no tempo oportuno.
A intimação de ID 176227112 abriu prazo específico para a manifestação das partes sobre produção de provas, oportunidade em que o agravante permaneceu silente. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a inércia da parte, intimada para especificar provas, acarreta preclusão, ainda que tenha havido requerimento anterior genérico em inicial ou contestação
.
Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a perda da faculdade probatória decorre de omissão da parte, e não de obstáculo imposto pelo juízo
. IV. Dispositivo e Tese Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de provas, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. A parte intimada a especificar provas deve manifestar-se oportunamente, sob pena de preclusão temporal. A omissão da parte na fase de especificação de provas não configura cerceamento de defesa. (N.U 1022291-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). (Destaquei).

Por consequência, o julgamento antecipado da lide também não implica cerceamento de defesa, pelos mesmos motivos supracitados, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil.

No que concerne a tese de ausência de prova da relação contratual, também não assiste razão à Recorrente.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que foram apresentados elementos hábeis a demonstrar a contratação, entrega e inadimplemento, quais sejam: (i) a nota fiscal de venda (id. 322388885); (ii) o protesto regularmente lavrado (id. 322388884); e (iii) o conhecimento de transporte devidamente assinado (i. 322389363), atestando a entrega da mercadoria no endereço da Ré.

Ainda que a Apelante tenha questionado a assinatura aposta no comprovante de entrega, não apresentou qualquer impugnação específica ou pedido de prova técnica no momento processual adequado, consoante já explanado.

A negativa genérica da contratação não é suficiente para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela Requerente, especialmente diante do protesto e do frete devidamente assinado, não tendo a parte Apelante se desincumbido do seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
NOTAS
FISCAIS - COMROVAÇÃO DE RECEBIMENTO E
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
NO ENDEREÇO DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO - DÍVIDA ADIMPLIDA PARCIALMENTE - DETERMINAÇÃO DE DECOTE DOS VALORES JÁ PAGOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo prova de entrada das
mercadorias
na instalação comercial da ré / apelante - fato constitutivo do direito do autor -, competia ao réu o ônus de trazer aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
cobrança
, o que não ocorreu in casu.
(N.U 1008488-95.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. DUPLICATAS SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRÃOS. CONTRATAÇÃO “SPOT”. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. VALIDADE DAS DUPLICATAS. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
4. A duplicata mercantil sem aceite mantém validade se acompanhada de documentos que comprovem a
entrega
das
mercadorias
ou a prestação dos serviços, conforme entendimento consolidado e o disposto no art. 16 da Lei nº 5.474/68. 5. As
notas
fiscais, CT-es e comprovantes de descarga assinados juntados aos autos constituem prova idônea da efetiva prestação dos serviços, cumprindo a autora o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 6. O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora incumbia à ré, conforme art. 373, II, do CPC, não havendo inversão indevida desse encargo. 7. As alegações de vícios formais nas duplicatas não se comprovam, tratando-se, quando muito, de falhas materiais sem relevância jurídica para a liquidez e certeza do crédito.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É válida a duplicata sem aceite quando acompanhada de
notas
fiscais, conhecimentos de transporte e comprovantes de
entrega
das
mercadorias
ou serviços.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não havendo inversão tácita do encargo probatório. A contratação “spot” no transporte de cargas é legítima e não exige contrato formal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. (...). (N.U 1001987-45.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025). (Destaquei).

Não há que falar em sucumbência recíproca no presente caso, pois a teor do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nesse ponto, embora a Autora não tenha obtido êxito quanto a uma das parcelas cobradas, o acolhimento da maior parte do pedido a configura como vencedora da demanda, para fins de custas e honorários.

Portanto, não há sucumbência recíproca, devendo a sentença ser mantida quanto à questão.

Por fim, no que tange à reconvenção apresentada, cumpre destacar que o pedido foi regularmente extinto sem resolução do mérito (id. 322389382).

Tal decisão que extinguiu o feito transitou em julgado sem interposição de recurso, razão pela qual resta definitivamente estabilizada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, inviabilizando qualquer reexame da matéria em sede recursal principal, por absoluta preclusão consumativa.

Logo, descabe qualquer análise do pleito reconvencional nesta instância, permanecendo hígida a extinção já declarada pelo juízo de origem.

Diante do exposto, conheço do Recurso e
NEGO-LHE
provimento.

Majoro
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026